Tribunal: STF
Processo: HC 248399
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 946.088/DF, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Pelo que se depreende, o paciente cumpre pena decorrente de condenação a 9 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada. Após a progressão ao regime aberto em agosto de 2024, houve manifestação da vítima nos autos, pugnando pela aplicação de medidas cautelares, como condicionantes ao regime aberto, as quais foram deferidas. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    Na espécie, o pedido formulado pela vítima, pelo que se denota do ato coator, ancora-se no fato de ter sido filmada, sem permissão, por alguém ligada ao paciente, quando caminhava acompanhada de seu marido e filhos, tendo o vídeo sido apresentado na sessão de julgamento perante o júri, o que a fez se sentir “indiretamente perseguida pelo apenado”. 



    A contemporaneidade, ao contrário do que alega a defesa, faz-se presente, tendo em vista que o paciente foi colocado em liberdade no mês de agosto p. p., em virtude da progressão para o regime aberto. 



    Quanto à adequação e proporcionalidade, as medidas cautelares visam, precipuamente, afastar a possibilidade de o apenado vir a se aproximar da residência e do local de trabalho e estudo de sua família, vedando qualquer forma de contato, por qualquer meio, seja diretamente ou por interposta pessoa, o que se justifica pelo fato de ter sido filmada clandestinamente, fazendo com que se sentisse vulnerável. 



    Vale salientar, com lastro nas provas produzidas na ação penal n. 0729931-03.2021.8.07.0001, que o crime praticado pelo paciente deixou marcar indeléveis na vítima, com graves danos físicos, neurológicos e emocionais, abalando, ainda, toda a família. 



    Presentes, portanto, os requisitos de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, não há que se cogitar em perpetuação da pena, porquanto o paciente ainda está no cumprimento da reprimenda, apenas foi agraciado com regime prisional mais brando e, na falta de estabelecimento adequado no Distrito Federal ao regime aberto, o juízo tem que fixar formas alternativas de cumprimento, como monitoramento eletrônico e prisão domiciliar, conforme determinado pelo STF no julgamento do RE 641320, pela sistemática da repercussão geral (Tema 423). 



    Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro manifesta coação ilegal que possa assegurar, in limine litis, a suspensão dos efeitos do ato coator, que se mostra devidamente fundamentado. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REGIME ABERTO. IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECISÃO MONOCRÁTICA APONTADA COMO ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: não há qualquer indicativo nos autos de que, após os fatos ocorridos em agosto/2021, o Paciente tenha voltado a tentar contato com a vítima, por meio de terceiros, na tentativa dolosa de intimidá-la. Impende frisar ainda que, tal circunstância, desprovida de qualquer indício de prática criminosa contemporânea, não preenche os requisitos que possibilitam a concessão das cautelares vindicadas. Em razão disso, aguarda-se seja conhecida a ilegalidade das medidas protetivas aplicadas. 



    É o relatório. Decido. 



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente